Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709035-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUZA FERNANDES ROGOSKI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0714659-44.2023.8.07.0018, proposto em seu desfavor por NEUZA FERNANDES ROGOSKI, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID n° 223873221): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença (ID 192280709), no qual a exequente NEUZA FERNANDES ROGOSKI requer seja o DISTRITO FEDERAL compelido ao pagamento da quantia de R$ 134.661,71 (cento e trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos). O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença em petição de ID 198644824, alegando excesso de execução, no montante de R$ 33.392,69. A parte exequente se manifestou em réplica de ID 201195869. A decisão de ID 201597131 fixou os parâmetros para atualização do crédito, bem como pronunciou a prescrição das parcelas anteriores a 14/05/2016. Este Juízo se valeu do auxílio da Contadoria Judicial ID 222059491. A parte exequente concordou com os cálculos da contadoria judicial (ID 223252022). Enquanto o executado alegou excesso de R$ 541,33, em decorrência da forma de atualização da Selic. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por tais razões, rejeito a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal em ID 223761938. Diante desse cenário, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria judicial (ID 222059491), no valor total de R$ 107.974,92 (cento e sete mil novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), atualizados até 07/01/2025, relativo ao crédito principal, ressarcimento de custas e honorários devidos nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que houve excesso de execução, julgo PROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado, para decotar o valor excedente de R$ 26.686,79 (vinte e seis mil seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), do montante requerido na peça vestibular. Em razão do acolhimento da impugnação por excesso na execução, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução (R$ 26.686,79), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: 1) 1 (um) Precatório em nome de NEUZA FERNANDES ROGOSKI - CPF: 437.036.749-20, devidamente representada pelo escritório RESENDE MORI E HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ no 04.252.220/0001-63, no montante de R$ 97.842,05 (noventa e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), relativo ao valor do crédito principal, do valor total haverá o decote de 10 % do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID: 182018159, os quais serão pagos ao escritório acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV em nome de RESENDE MORI E HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrito no CNPJ no 04.252.220/0001-63, no montante de R$ 10.132,87 (dez mil cento e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), referente aos honorários de sucumbência e ressarcimento de custas. (...). Intimem-se as Partes.” Irresignada, a parte executada/agravante defende, em síntese, que a incidência da SELIC deve se limitar ao crédito principal e que sua aplicação não pode se dar sobre o valor originário corrigido, uma vez que tal fato implicaria sua cumulação com a aplicação de outros índices de atualização monetária, gerando assim bis in idem. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, §1a da Resolução 303/09 do Conselho Nacional de Justiça, sob a tese de que o ato regulamentar aumenta despesas não previstas, culminando na violação da separação dos poderes Dessa forma, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. No julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia n.o 1.495.146/MG, n.° 1492.221/PR e n.° 1.495.144/RS, (Tema Repetitivo n.o 905), o Superior Tribunal de Justiça decidiu, entre outros assuntos, que “observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Dessa forma, observa-se que a aplicação da taxa SELIC ao débito exequendo, a partir de dezembro de 2021, data da entrada em vigor da EC 113/2021, deve ocorrer sem a cumulação de qualquer outro índice simultaneamente, o que não afasta a possibilidade de que ela incida sobre a integralidade do valor consolidado do precatório. Isso, porque a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que a SELIC será o índice utilizado para atualização dos precatórios, e incidirá sobre o valor consolidado a partir de dezembro de 2021, veja-se: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Essa disposição se justifica no fato de a aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial, como pretende o executado/agravante, importaria em prejuízos à parte credora. Além disso, a aplicação da SELIC, da forma como objetiva o agravante, não possui previsão legal. Portanto, em cognição sumária, não há qualquer ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado, assim entendido como o montante principal acrescido de juros e correção monetária incidentes até o mês anterior à entrada em vigor da EC 113/2021 (novembro de 2021). Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: (...) 5. É acertada a determinação de incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes. Precedentes. 6. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal estabelece que, para atualização da conta do precatório não tributário pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021, deve ocorrer a incidência da referida taxa sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1707988, 07000042420238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4.2. É correta a incidência da taxa SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, não conheço da matéria relativa à inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303/09 do CNJ, posto que não há pedido recursal para instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, instrumento processual adequado para a discussão da matéria (CPC, art. 948). Ressalto, por oportuno, que o fato do recorrente tecer razões sobre a inconstitucionalidade da norma no corpo do recurso sem, contudo, apresentar o requerimento formal de instauração do incidente respectivo, é óbice ao seu conhecimento, na medida que não há limitação específica do pedido, impossibilitando a manifestação das partes interessadas. Além disso, a constitucionalidade do dispositivo é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 7.435, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, e que conta como requerente, dentre outros, o Distrito Federal. Nada obstante, o princípio da presunção de constitucionalidade das normas milita em favor da validade e da eficácia do dispositivo fustigado. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora